Tribunal: TJSP
Processo: 1014823-79.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Indenização por dano moral e material. Queda de motocicleta em depressão na via pública.
1. Ilegitimidade passiva reconhecida. Lei municipal de Bauru criou a EMDURB com o escopo de administrar o transporte público, sistema de trânsito, limpeza pública e serviço funerário. 2. Fiscalização e sinalização que abrangem tão somente o sistema de trânsito, engenharia, policiamento e

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Indenização por dano moral e material. Queda de motocicleta em depressão na via pública.
1. Ilegitimidade passiva reconhecida. Lei municipal de Bauru criou a EMDURB com o escopo de administrar o transporte público, sistema de trânsito, limpeza pública e serviço funerário. 2. Fiscalização e sinalização que abrangem tão somente o sistema de trânsito, engenharia, policiamento e fluência; conserto e manutenção de vias que cabe ao Município.
Aplicação da Lei Municipal no 3.601/93 que dispõe sobre a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Bauru e estabelece expressamente a competência da Secretaria Municipal de Obras para tal mister.
3. Leis Municipais nos 2.166/79 e 3.570/1993 que não estabelecem ser de competência da requerida a sinalização de valetas, depressões, irregularidades, falhas, desníveis e desvãos nas pistas de rolamento locais ou manutenção das mesmas. Competência do Município. Sentença mantida.

4. Negado provimento ao recuso.